Tribunal: TJMT
Processo: 1027928-43.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027928-43.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 947.164.711-87 (RECORRENTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GERENCIADORA DE RISCO – MOTORISTA PROFISSIONAL – CADASTRO COM STATUS “PERFIL DIVERGENTE” – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DE PROCESSO PENAL COM SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A atividade exercida por empresa gerenciadora de risco, consistente na coleta, análise e disponibilização de informações públicas para subsidiar decisões comerciais de transportadoras e seguradoras, constitui exercício regular de direito e encontra respaldo na livre iniciativa e na gestão de riscos do setor de transporte de cargas.

A classificação cadastral de motorista como “perfil divergente”, baseada em informação verdadeira e pública oriunda de ação penal com sentença condenatória, não configura ato ilícito quando inexistente demonstração de erro, falsidade ou abuso no tratamento dos dados.

O parecer emitido pela gerenciadora de risco não possui caráter vinculante, cabendo às transportadoras e seguradoras a decisão final quanto à contratação ou liberação de fretes.

Inexistente conduta ilícita da requerida, tampouco comprovado dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de empresa gerenciadora de risco no transporte de cargas.

Na inicial, o autor alegou que exerce a profissão de motorista desde 2013 e que passou a sofrer restrições para realização de fretes em razão da anotação de “perfil divergente” em cadastro mantido pela requerida, circunstância que, segundo sustenta, teria comprometido sua atividade profissional e sua subsistência. Requereu a exclusão da restrição e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a requerida atua no exercício regular de direito ao compilar e disponibilizar informações públicas para fins de gerenciamento de risco, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução. No mérito, sustentou, em síntese, que a gerenciadora de risco atua como verdadeiro filtro para a contratação de motoristas, que a anotação de “perfil divergente” gera recusa de fretes e configura informação desabonadora, sendo indevida a exigência de prova impossível e caracterizado o dano moral.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito quando a questão de fato estiver suficientemente demonstrada pelas provas documentais constantes dos autos, tornando desnecessária a produção de prova oral.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza essencialmente documental, restringindo-se à análise da licitude da classificação cadastral atribuída ao autor pela empresa recorrida e da origem das informações utilizadas para tal finalidade.

Os documentos juntados pelas partes são suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo controvérsia fática relevante que justificasse a realização de audiência de instrução.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim no regular exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, que deve zelar pela celeridade e simplicidade que orientam o microssistema dos Juizados Especiais.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Pois bem.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia gira em torno da alegação de que a recorrida, empresa de gerenciamento de risco no transporte de cargas, teria inserido anotação desabonadora em seu cadastro profissional (“perfil divergente”), circunstância que teria ocasionado restrições na contratação de fretes e, por conseguinte, danos morais.

Todavia, como corretamente reconhecido na sentença, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela requerida.

Conforme se verifica dos autos, a classificação atribuída ao autor decorre da existência de ação penal pública por homicídio qualificado, na qual houve sentença condenatória, informação extraída de bases públicas do Poder Judiciário.

Trata-se, portanto, de dado verdadeiro, objetivo e publicamente acessível, não havendo qualquer indício de erro, falsidade ou manipulação indevida da informação.

A atividade desempenhada pela recorrida consiste justamente na análise e gerenciamento de riscos, fornecendo subsídios informacionais para transportadoras e seguradoras que atuam em um setor economicamente sensível, marcado por elevados índices de sinistralidade e roubos de carga.

Nesse contexto, a elaboração de parecer técnico ou classificação de risco baseada em dados públicos insere-se no exercício regular de direito, expressão da livre iniciativa e da autonomia privada das empresas que atuam no mercado.

Importante destacar que, conforme demonstrado nos autos, o relatório elaborado pela gerenciadora não possui caráter vinculante, cabendo às transportadoras e seguradoras a decisão final acerca da contratação ou não do profissional.

Assim, eventual recusa de contratação por empresas do setor decorre de política interna de gestão de riscos, não podendo ser automaticamente imputada à recorrida.

Também não procede a alegação de que a empresa teria promovido divulgação vexatória ou discriminatória.

Ao contrário, restou evidenciado que a requerida não revela aos seus clientes o motivo específico da classificação de “perfil divergente”, limitando-se a indicar a necessidade de contato direto do motorista para esclarecimentos, medida que preserva a imagem do profissional e evita exposição indevida.

Nesse cenário, exigir da recorrida a exclusão da classificação ou a emissão de parecer favorável implicaria compelir a empresa a omitir informação verdadeira ou prestar avaliação incompatível com seus critérios técnicos, o que violaria a boa-fé objetiva e a própria finalidade do serviço prestado.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL DE MOTORISTA COMO "NÃO ADEQUADO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DISCRIMINAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por motorista profissional contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de restrição cadastral. O apelante alega bloqueio indevido de seu cadastro profissional como “não adequado” para transporte de cargas, mesmo após a extinção da punibilidade em processo criminal, e pleiteia a exclusão da restrição e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do apelante como “não adequado” para o transporte de cargas configura conduta ilícita ou discriminatória por parte da empresa de gerenciamento de risco; (ii) verificar se houve dano moral indenizável decorrente da referida classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelada exerce atividade legítima de gerenciamento de riscos, amparada pelo princípio da livre iniciativa e pela liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal, sendo lícito o repasse de informações verídicas e públicas extraídas de registros oficiais.

A manutenção do status de “perfil divergente” decorre de avaliação técnica e interna, feita a partir de parâmetros próprios do setor, sem configurar sanção jurídica ou inscrição em cadastros de inadimplentes, o que afasta a alegação de conduta ilícita ou discriminatória.

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 6º, I e II), a atividade da apelada respeita os princípios da finalidade e da necessidade, não havendo desvio de uso dos dados ou divulgação indevida.

As garantias constitucionais à honra, imagem e livre exercício profissional (CF, art. 5º, incisos V, X e XIII) não têm caráter absoluto e devem ser interpretadas em conjunto com os princípios da livre iniciativa e autonomia contratual.

A classificação técnica realizada pela empresa não gera, por si só, impedimento ao exercício profissional, tampouco configura ato abusivo, salvo em casos de arbitrariedade ou má-fé, os quais não restaram demonstrados nos autos.

A ausência de prova concreta de negativa de contratação ou de prejuízo material direto decorrente da restrição enfraquece o pleito indenizatório, sendo insuficiente a mera alegação de impedimento laboral.

Não se configurou dano moral, pois inexiste conduta ofensiva à honra objetiva do autor nem divulgação pública desabonadora, sendo a informação restrita ao ambiente técnico da rede de clientes da empresa de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X, XIII e 170; CC, arts. 421 e 421-A; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, I e II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 173/807-808; TJMT,1022062-08.2023.8.11.0041 e 1011735-93.2024.8.11.0000.

(N.U 1002450-33.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Não se verifica, portanto, qualquer prática ilícita apta a gerar responsabilização civil.

Consequentemente, inexiste fundamento para condenação em danos morais, uma vez que o alegado prejuízo decorre de circunstâncias externas à atuação irregular da recorrida.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026